Tribunal: TJSP
Processo: 2091430-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Gratuidade processual. Litigante que teve negado o benefício ao início do processo. Obtenção no curso do feito que depende da prova de que se alterou sua situação econômica. Demonstração não apresentada. Benefício indeferido. Recurso improvido.